Tribunal: TJDFT
Processo: 0738788-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738788-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO GOLDEN PLACE RECORRIDO: ADIVINO PEDRO DE ALCÂNTARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EX-SÍNDICO. CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo autor, ex-síndico do condomínio requerido, objetivando afastar a cobrança, pelo condomínio, de valor referente à contratação de serviços contábeis durante sua gestão. Alegou que a contratação decorreu da ineficiência da empresa anterior e que os serviços prestados beneficiaram exclusivamente o ente condominial. A sentença julgou procedente o pedido. Inconformado, o condomínio apelou, alegando responsabilidade do ex-síndico pelas deficiências na escrituração contábil e pela contratação da nova empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-síndico pode ser pessoalmente responsabilizado por despesas relativas à regularização contábil do condomínio, contratadas no exercício do mandato; e (ii) estabelecer se a ausência de prestação de contas pela empresa anterior configura ato culposo do síndico a justificar o ressarcimento pretendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do síndico, prevista no art. 1.348 do Código Civil, exige demonstração de conduta irregular ou dolosa, não se aplicando automaticamente a despesas realizadas no exercício regular da função. 4. No caso dos autos, a contratação de uma nova empresa de contabilidade objetivou corrigir falhas nos serviços prestados pela empresa anterior, cuja inadimplência contratual foi confirmada por prova documental e testemunhal, sem demonstração de culpa do ex-síndico. 5. O condomínio não se desincumbiu do ônus de provar que os vícios contábeis decorreram de omissão ou dolo do ex-síndico, conforme art. 373, II, do CPC, razão pela qual se mostrou legítima a contratação de serviços de contabilidade suplementares por parte do ex-síndico, que atuou em benefício da coletividade e no exercício regular da função administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível parcialmente conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. O síndico não responde pessoalmente por despesas contraídas regularmente no exercício do cargo, salvo demonstração de culpa ou ato ilícito. 2. A responsabilidade por falhas de empresa terceirizada contratada pelo condomínio não pode ser imputada ao ex-síndico sem prova de sua contribuição para o inadimplemento. 3. É legítima a contratação de serviços contábeis para correção de falhas anteriores quando realizada no interesse do condomínio e dentro dos limites da gestão autorizada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.348, incisos II e VIII, do Código Civil, aduzindo que houve erro de direito na valoração da responsabilidade do síndico, ao exigir "dolo ou ato ilícito" para o ressarcimento, ignorando a culpa por negligência (culpa in vigilando) inerente ao dever de fiscalizar a contabilidade e garantir a regularização fiscal, dever este que, se descumprido, gera o dano (custos de refazimento) a ser suportado pelo gestor; c) artigos 373, incisos I e II, e 357, §1o, ambos do CPC, asseverando a ocorrência de erro na distribuição do ônus da prova, pois, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito promovida pelo ex-síndico, cabia a ele provar a ausência de sua contribuição causal para a despesa, e não ao condomínio provar o dolo ou a culpa do ex-síndico; d) artigo 884 do Código Civil, defendendo que acórdão ora combatido interpretou erroneamente o princípio do enriquecimento sem causa para beneficiar o recorrido, cujo comportamento gerencial ensejou a despesa, transferindo o custo de saneamento ao condomínio, o que configura, na verdade, enriquecimento sem causa do ex-síndico, que se exime de responsabilidade por sua má administração; e) artigo 1.026, §2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 884 e 1.348, incisos II e VIII, ambos do Código Civil, 373, incisos I e II, 357, §1o, e 1026, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal (responsabilização pessoal do ex-síndico pela contratação de serviços contábeis durante sua gestão; revisão dos critérios de distribuição do ônus da prova; aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R